Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701000-04.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BENEDITO SILVA, YARA GABRIELLA DE NEGREIROS MOTA, ANTONIO CARLOS MOTA SEGUNDO APELADO: YARA GABRIELLA DE NEGREIROS MOTA, ANTONIO CARLOS MOTA SEGUNDO, JOAO BENEDITO SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID 72011911 e ID 72011913) interpostas, respectivamente, pelo Réu e pelos Autores contra a sentença ID 72011904, mantida pela decisão em embargos de declaração (ID 72011909), proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, a qual foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo relatório da sentença: Cuida-se de Tutela de Urgência em caráter antecedente proposta por YARA GABRIELLA DE NEGREIROS MOTA e ANTONIO CARLOS MOTA SEGUNDO em face de JOÃO BENEDITO SILVA, partes qualificadas no processo. Os autores narram serem vizinhos do demandado, o qual teria realizado obra em sua casa, a partir de meados de 2021, a qual teria atingido o imóvel dos requerentes. Alegam que, em razão de o demandado, ao demolir a casa existente em seu terreno e realizar obra sem os cuidados necessário, acarretou problemas estruturais na casa dos demandantes, tais como fissuras, trincas, rachaduras e recalques de fundação, o que gerou a interdição de sua residência pela Casa Civil. Argumentaram que, em razão disso, precisaram desocupar sua casa em 30/11/2022, sem previsão de retorno. Ao final, pediram a título de tutela de urgência a condenação do requerido ao pagamento de R$ 3.500,00 a fim de viabilizar o pagamento de aluguel pelos autores. Foram apresentados documentos. Determinada a emenda da petição inicial, os autores apresentaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, formulando pedidos definitivos de condenação do réu a: custear as despesas necessárias à reparação do imóvel; b) pagar R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais a cada autor; c) pagar R$ 900,00 em ressarcimento por contratação de serviço de laudo técnico; d) pagar o valor do aluguel do imóvel por cada mês de interdição. No recebimento da petição inicial, deferiu-se aos autores o benefício de gratuidade de justiça e não foi analisada a tutela de urgência. Em contestação, JOÃO impugnou a gratuidade de justiça e suscitou preliminar de ilegitimidade ativa. Alegou a ausência de nexo causal entre sua obra e os danos alegados, uma vez que a construção dos próprios autores teria sido feita sem estrutura, fundação, projeto etc. Assim, negou sua responsabilidade civil, uma vez que os autores é que teriam agido com imprudência e imperícia na construção de sua edícula. Impugnou o valor apontado a título de alugueres. O réu apresentou documentos. Após réplica, saneou-se o processo, rejeitando as preliminares e fixando-se os pontos controvertidos. Na fase probatória, todas as partes pediram a produção de prova pericial, a qual foi deferida. Os requerentes ainda pediram a oitiva de testemunhas. Foi apresentado laudo técnico após a realização da perícia. Após impugnação ao laudo, o perito prestou esclarecimentos. Após alegações finais, o processo veio concluso para julgamento. É o relatório. DECIDO. O Juízo a quo pontuou que: 1) é incontroverso que a residência dos Autores faz divisa com o lote do Réu, o qual iniciou obra em julho/2021, em que houve demolição de casa pré-existente seguida de alagamento da área. Entendeu ser inquestionável que, em razão da obra do Réu, houve movimentação das paredes da casa dos Autores; 2) entendeu comprovado o nexo de causalidade entre a obra do Réu e os danos causados na casa dos Autores; 3) salientou, no entanto, que de acordo com o laudo pericial há concorrência de causas nos prejuízos narrados pelos Autores. Citou que “o profissional pode concluir que a construção de uma fundação e uma estrutura em conformidade com as normas técnicas não foi feita quando da edificação da casa dos requerentes”; 4) entendeu que “uma vez que a responsabilidade aquiliana deve se limitar aos prejuízos diretos e imediatos, não vislumbro recair sobre o réu a responsabilidade pelo custeio de moradia alternativa aos requentes desde a interdição de sua casa pela Defesa Civil. Isso porque os danos estruturais, como já amplamente apontado, não decorreram direta e imediatamente da conduta do réu, mas de características do imóvel dos requerentes”; 5) entendeu que os Autores devem ser indenizados por danos morais, pois precisaram se afastar de casa em decorrência dos transtornos causados pela obra do Réu. Colaciono o dispositivo: Em face dos fundamentos expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar o réu a: a) efetuar os reparos sobre recalques na linha de cerâmica ao longo da parede do fundo do imóvel dos autores, e sobre as rachaduras, trincas e fissuras, o que deverá ser realizado em cumprimento desta sentença, no período de até 6 meses; b) pagar R$ 7.000,00 (sete mil reais) a cada autor, devendo a quantia ser atualizada monetariamente a partir deste arbitramento, calculada com base no INPC, e os juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 27/08/2024. A partir dessa data, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros; c) pagar R$ 900,00 (novecentos reais) aos autores, a título de ressarcimento, atualizados monetariamente desde o dispêndio (28/12/2022) e acrescidos de juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 27/08/2024. A partir dessa data, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros. Resolvo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil Diante da sucumbência recíproca, condeno autores e réu ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, na proporção de 50% para cada polo do processo, sendo que fixo a verba honorária em R$ 3.000,00, ante não liquidação do proveito econômico. Observem-se os efeitos da gratuidade de justiça deferida no processo. Com o trânsito em julgado, aguarde-se o pedido de liquidação. Em caso de inércia, arquive-se o processo. Os embargos de declaração do Réu não foram providos (ID 72011909). O Réu apela (ID 72011911). Alega que: 1) De acordo com as conclusões contidas no laudo pericial, os danos que os Autores sofreram no imóvel decorrem da precariedade preexistente, e não da obra do Réu, de modo que deve ser afastada a sua responsabilidade em qualquer indenização; 2) Alega que “A análise da r. sentença revela uma incongruência que merece atenção desta Colenda Turma. Embora a decisão reconheça explicitamente as fragilidades estruturais preexistentes na edificação dos Apelados, impõe ao Apelante a obrigação de realizar reparos sem delimitar precisamente a sua extensão e natureza”; 3) Alega que devem ser especificados de forma clara e detalhada a extensão e os reparos a serem realizados pelo Apelante em consonância com as conclusões do laudo pericial, sem impor um ônus desproporcional ao Réu; 4) Aduz que inexistem danos morais a serem reparados, em razão da concorrência de culpas pelos danos ocorridos no imóvel dos Autores. Alega que o valor arbitrado é excessivo; 5) Acrescenta que se colocou à disposição para fazer reparos na casa dos Autores, os quais não quiseram. Requer: a) Seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos dos Apelados; b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer seja a r. sentença reformada para: i. especificar/detalhar os reparos para restabelecer as condições originais do imóvel dos Apelados, excluindo a obrigação de realizar obras além da sua obrigação; ii. Excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, alternativamente, caso se entenda pela manutenção da condenação, que o valor da indenização seja significativamente reduzido. Não foi juntado comprovante de preparo recursal. Os Autores apelam (ID 72011913). Alegam que: 1) Alegam, tal como o Réu, que é necessário especificar a natureza e extensão dos reparos a serem realizados pelo Apelado, além de que este deve obedecer as determinações da Defesa Civil descritas no Termo de Interdição do imóvel; 2) Aduzem que o Apelado não realizou estudo de impacto de vizinhança antes de começar sua obra, além de que não há prova de que o imóvel dos Apelantes possuía problemas estruturais antes do início das obras do Apelado, tanto que não estava interditado anteriormente; 3) Alegam que a interdição do imóvel está diretamente ligada à obra do Apelado; 4) Aduzem que possuem direito ao ressarcimento de valor de aluguéis durante o período em que precisaram ficar fora do imóvel interditado até que este seja desinterditado. Pleiteiam que o Réu pague aluguéis no valor de R$ 3.500,00 ou outro valor a ser apurado em liquidação, por cada mês em que o imóvel estiver interditado. Pleiteiam: a) REFORMAR a sentença recorrida, no sentido de: i. Especificar, com clareza, quais os reparos a serem realizados pelo apelado, bem como determinar que, para efetuar os reparos, o apelado obedeça às determinações da Defesa Civil descritas no Termo de interdição no 9/2022 - Processo SEI 00050-00013/052/2022-83; ii. Condenar o apelado a pagar, a título de lucros cessantes, valor equivalente ao aluguel do imóvel no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que representa a média de aluguel de um imóvel em condições semelhantes ao dos apelantes conforme consultas anexadas na exordial ou, caso necessário, outro valor a ser apurado em liquidação de sentença, por cada mês que o imóvel restar interditado. Requer ainda, com base no art. 558, "caput" e parágrafo único, do CPC, e pelas relevantes razões acima expendidas, seja a presente Apelação recebida no efeito devolutivo. Por fim, requer a redistribuição e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, bem como seja o apelado condenada ao pagamento das custas processuais. Sem preparo, pois possuem gratuidade de justiça. Contrarrazões dos Autores no ID 72011916. Contrarrazões do Réu no ID 72011917. É o relatório. O apelo do Réu não veio acompanhado da comprovação de pagamento do preparo recursal, conforme estabelece o art. 1.007, “caput”, do CPC. O Réu não é beneficiário da justiça gratuita, nem pleiteou a gratuidade em recurso. Desse modo, por força do §4o do art. 1.007 do CPC, INTIME-SE o Réu para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025 12:36:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador